Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-28.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CONCESSÃO. ORIGEM. ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO COMPETENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSIÇA. PRECEDENTES.

1. É competência da Justiça Federal processar e julgar as ações que objetivam a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A revisão ou concessão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito.

3. Declinada a competência para a Justiça Federal. Apelação julgada prejudicada.